Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017954-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAYANE APARECIDA GIMENEZ - CPF: 044.633.451-03 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUIZ
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– VINDICADA A REFORMA DA DECISÃO, COM DESTAQUE À IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DOS FILHOS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO ATINENTE À PRÁTICA DE DELITOS REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES PARA CONCESSÃO DA BENESSE – PROLE DEVIDAMENTE ASSISTIDA POR OUTROS ENTES FAMILIARES, NÃO ESTANDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das
peculiaridades do caso concreto.

In casu
, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada
por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada, porquanto os seus filhos e genitora não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DAYANE APARECIDA GIMENEZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
contra a r. decisão de ID 177618194 proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0025824-90.2016.8.11.0042 - Cód. 448828
, que tramita perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT,
que
não acolheu

o pedido de prisão de prisão domiciliar formulado em seu benefício
, ante a ausência dos requisitos exigidos em lei.

Por meio das razões recursais de ID
177618193, a agravante almeja
a concessão da prisão domiciliar humanitária
, com fulcro no art. 117, inc. III, da LEP e no art. 318, inc. V, do CPP, ao argumento de que a sua presença e os seus cuidados se fazem imprescindíveis para dois filhos inimputáveis, bem como para a sua genitora adotiva/avó materna, que é senil e, atualmente, vive as consequências psíquicas do falecimento do marido, sem olvidar das doenças que já lhe acometem [anda curvada e toma remédios para pressão alta].

Em contrarrazões disponíveis no ID
177618197
, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado
a quo
manteve a decisão vergastada, conforme se vê no ID
177618198.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
182754166, opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução, porquanto escorreitos os termos do r.
decisum
vergastado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo à execução manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a recorrente
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
cumpre a pena privativa de liberdade de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do
crime de latrocínio
, que fora apurado nos autos da ação penal n.º 0010046-16.2010.8.11.0002 [Comarca de Várzea Grande], cujo trânsito em julgado ocorreu em
18/02/2015
(ID
177623150 - Pág. 15/18)
.

Na data de 07/02/2022, a ora agravante postulou a concessão da prisão domiciliar humanitária, destacando que é genitora de dois menores impúberes, que dependiam dos seus cuidados, especialmente porque os responsáveis pelo zelo daqueles - bisavós maternos – haviam perdido a capacidade para tal desiderato, em razão da senilidade e do acometimento de doenças graves, a exemplo de câncer e hipertensão arterial (ID
177623150 - Pág. 26 e ss.)
.

A seu turno, em consonância com a manifestação ministerial (ID
177623150 - Pág. 71 e ss.)
, na data de
11/04/2023
, o juiz
a quo

indeferiu
o pedido defensivo, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a condição de mãe de filho menor de 12 (doze) anos.

Sucede que, do laudo técnico carreado aos autos, extrai-se a seguinte observação:

“Dayane possui
3 filhos na totalidade
. Descrevendo os mesmos: I. V. G. de 14 anos e B. G. S. L . de 3 anos e 9 meses, segundo a mesma,
a primeira filha da apenada sempre residiu com os bisavós maternos desde o seu nascimento
.
Bem como o infante B. que mesmo antes da sua genitora ser presa, a mesma já cuidava dele para a mãe trabalhar
; que após a prisão da Dayane ela assumiu a responsabilidade para com o infante. Quanto a filha da apenada L. G. de 13 anos, esta reside com o avô paterno sr. Vitor desde que nasceu, o qual possui a guarda da mesma e reside no mesmo bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande, segundo a entrevistada. ”.

Ao final, a equipe multidisciplinar relatou a seguinte passagem:

“diante da entrevista com a bisavó materna do infante, realizada por esta equipe técnica através de visita in loco, foi constatado que
a Srª. Carmem no momento da entrevista encontrava-se lúcida
, orientada, em conduta adequada e
comunicando-se verbalmente em meio ao discurso claro e coeso.
Bem como pode ser verificado que
os filhos da apenada Dayane estão sob os cuidados da bisavó maternos em ambiente seguro, higienizado e organizado no momento, demonstram aparentemente estar recebendo os cuidados básicos necessários, tanto físicos como emocionais
, conforme relatos colhidos por esta equipe.
Foi observado ainda que os mesmos demonstram estar adaptados no meio em que estão inseridos
.
Percebeu-se ainda que o vínculo afetivo neste núcleo familiar encontra-se preservado
. Esta equipe técnica verificou ainda que
a mesma tem procurado fazer o melhor para os bisnetos, os filhos da apenada.”

Ora,
em que pese a defesa sustentar a existência de causa impeditiva da manutenção da apenada no cárcere, os elementos extraídos dos autos, mormente a pesquisa da equipe multidisciplinar, acima mencionada, não conduzem à tal conclusão
”. (sic – ID 177623150 - Pág. 75/76).

Nos termos destacados nas razões recursais, não se olvida que há contradição entre o excerto em destaque e a parte final da decisão, que consignou a ausência de problemas de saúde da reeducanda; todavia, trata-se de mero erro material, porquanto a fundamentação indica elementos concretos e consentâneos com o pedido formulado, possibilitando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à concessão da prisão domiciliar
às mulheres presas
, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preveja tal benesse apenas aos condenados em regime aberto,
em situações excepcionais
, é possível estendê-la às sentenciadas recolhidas no
regime fechado
ou semiaberto,
quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar a imprescindibilidade da benesse.

Nesse viés, com o fito de resguardar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP
, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas
as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes,
nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal
,
excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes responsáveis pela denegação do benefício.

In casu
, como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
,
não se mostra crível conceder a prisão domiciliar
à recorrente, diante da natureza da infração pela qual foi condenada e da ausência de provas quanto à imprescindibilidade da benesse.

Com efeito,
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
ressaiu condenada pela prática do crime de latrocínio, o qual é
revestido
de violência e grave ameaça à pessoa,
cujo
modus operandi
demonstrou a intensa censurabilidade da conduta.

Isso porque, àquele tempo, apresentava-se
gestante
e, nessa condição, se uniu as outras
duas pessoas
para executar a ação ilícita, na qual lhe competiu
enganar o ofendido

e o atrair até um imóvel
, sob a falsa contratação de um serviço de mudança. Além do mais, tratava-se de
vítima senil
, de 68 anos de idade, a qual fora atingida com um disparo de arma de fogo e somente se livrou do óbito por ter reagido à empreitada criminosa e lesionado os demais infratores (ID
177618199 - Pág. 141 e ss.).

Sob outro viés, a prisão domiciliar humanitária
não se mostra indispensável para o caso concreto
, pois, a despeito de ser presumida a imprescindibilidade da genitora aos seus filhos, no caso concreto, restou demonstrado que estes e a sua avó se encontram assistidos por outros entes familiares, que detêm condições materiais e afetivas para o cuidado daqueles tidos por vulneráveis.

Com efeito, a equipe psicossocial esclareceu que os dois filhos de
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
, que possuem 03 e 14 anos de idade, estão sob os cuidados da Sra.
Carmem
- a avó da reeducanda, mas tida por genitora adotiva - que
possui filhos biológicos
,
“
sendo:
Shirley Gimenez (50 anos)
Técnica de Enfermagem, Shirlene Regina Gimenez (40 anos) Auxiliar de Dentista, Antônio Carlos Gimenez (49 anos) Advogado, Clodoaldo Gimenez (38 anos) Médico Veterinário”.

Ainda no tocante ao núcleo familiar, registrou-se que a reeducanda
DAYANE APARECIDA
é filha biológica de
Shirley Gimenez
, a qual reside no mesmo imóvel que a Sra.
Carmem
, juntamente com o irmão
Clodoaldo G
imenez
. Ou seja, a idosa não se encontra sozinha com os filhos da reeducanda, além do que está sendo ajudada e assistida por outros entes do núcleo familiar, o qual, aliás, se mostra deveras numeroso.

A propósito, tal informação ressaiu expressamente consignada na avaliação psicossocial, porquanto dito pela Sra.
Carmem
que a “
desde quando a sua neta ficou privada de liberdade,
conta com a ajuda esporádica da sua filha Shirley, mãe de Dayane com alimentos e fraldas para o seu neto
. Bem como mencionou a entrevistada
receber ajuda financeira dos filhos de acordo com as possibilidades de cada um
”
(
sic – ID
177623150 - Pág. 66).

Nessa ordem de ideias, para além de a recorrente cumprir pena por crime revestido de violência à pessoa, a i. defesa não demonstrou a extrema vulnerabilidade da prole e a imprescindibilidade da medida vindicada, motivo pela qual
descabe
a prisão domiciliar humanitária, nos termos da jurisprudência em destaque:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM 5 FILHOS MENORES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE ROUBO. CRIME COM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILI DADE.

1.
É possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado
,
sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido
,
desde que obedecidos os seguintes requisitos:

a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça;
b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. No caso,
o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendido que não ficou demonstrada nenhuma excepcionalidade a justificar o benefício
.
Ademais,
ressaltou-se que a agravante foi condenada pela prática de roubo, delito cometido com violência/grave ameaça, o que obsta a concessão da domiciliar.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no HC n. 827.548/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) – destaquei.

Desta feita, por se tratar de recorrente condenada pela prática de crime revestido de violência e grave ameaça à pessoa, com natureza hedionda, bem como porque não se demonstrou qualquer excepcionalidade para a concessão da medida,
ratificam-se
os termos da decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
, permanecendo incólume a r. decisão proferida no
Processo Executivo de Pena n.º
0025824-90.2016.8.11.0042
, que tramita perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023